Tribunal: STF
Processo: ARE 1543575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO, TENDO POR OBJETO ELABORADO ESQUEMA DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS BOLIVIANAS SEM O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES, NA REGIÃO DE FRONTEIRA DE CORUMBÁ/MS, DESCORTINADO PELA DEFLAGRAÇÃO DA CHAMADA ‘OPERAÇÃO TRAPOS’. REFUTADAS AS PRELIMINARES DE (I) OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO JUIZ NATURAL; 
(II) OMISSÃO NO TOCANTE AO EXAME DE TODAS 
AS QUESTÕES SUSCITADAS; (III) CERCEAMENTO 
DA AUTODEFESA DECORRENTE DE ALEGADAS ADULTERAÇÕES DE INTERROGATÓRIO POLICIAL; 
(IV) ILICITUDE DA UTILIZAÇÃO COMO PROVA DE VÍDEOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS POR UM AUDITOR FISCAL E SEM PERÍCIA QUE ATESTASSE A SUA INTEGRIDADE; (V) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (VI) OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP) ESCLARECIDA A PARTIR DA REVELAÇÃO EXPANSIVA DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ATUANTES AO LONGO DE SEIS PERÍODOS DE INVESTIGAÇÃO MEDIANTE EXPEDIENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DILIGÊNCIAS DE APREENSÃO DE MERCADORIAS, PRISÕES E DE CONSTATAÇÕES POLICIAIS. DEMARCADOS OS FATOS ATRIBUÍDOS A CADA AGENTE DELITUOSO NA REDE DE INTERAÇÕES CRIMINOSAS OBJETIVANDO A SISTEMÁTICA IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE VESTUÁRIO BOLIVIANO, RESPEITADA A ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA DO CORRÉU C. R. S. (VULGO CACAIO). EVIDENCIAÇÃO DE TRÊS MANIFESTAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM DIFERENTES AGENTES COMPROMETIDOS A ABASTECER LUCRATIVO CONSÓRCIO DE COMPRADORES DE VESTUÁRIO DA REGIÃO DE BIRIGUI/SP BEM COMO OUTROS EVENTUAIS DESCAMINHADORES. CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO (ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, E 318, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA PENAL REVISTA, AFASTANDO-SE O PLEITO MINISTERIAL PELA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE PELO CRIME DO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RETIFICADO O CÔMPUTO SUCESSIVO (‘EM CASCATA’) DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIALMENTE PROVIDAS AS APELAÇÕES DOS CORRÉUS L. C. D., A. M. M., P. P. D. F. e R. L. N. D. NEGADO PROVIMENTO ÀS ÀPELAÇÕES CRIMINAIS DOS DEMAIS CORRÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL” (fl. 209, e-doc. 340).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 358).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI e os  
§§ 2º e 3º do inc. LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, “bem como deixou de aplicar os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, e da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 28, e-doc. 449). 



    Sustenta que “outro magistrado que passou por breve período em Corumbá, veio a proferir a sentença, condenando os acusados, sem sequer atentar para as provas contidas nos autos, sem apreciar os diversos pontos e elementos probatórios apresentados, sem se preocupar em olhar para as incongruências da acusação” (fl. 34, e-doc. 449).



    Ressalta que, “à medida que somente os meros indícios apontados para acusar são tomados em consideração, e as provas apontadas pela defesa não são consideradas, nem tampouco apresentadas as razões para sua rejeição, tem-se um completo desiquilíbrio, altamente prejudicial à defesa” (fl. 37, e-doc. 449).



    Assevera que os “relatos das testemunhas, que não foram analisados no 
v. Acórdão recorrido, demonstram, ‘prima oculi’, que não houve facilitação de contrabando/descaminho pelo Sr. R., tanto mais que todas as mercadorias de E., do Monza Preto, nessa ocasião e também em outras, foram apreendidas sim pelo recorrente R., pelo que é caso de anulação do julgamento com determinação de que sejam analisadas em sua integralidade, posto que de outra forma está sendo negada a prestação jurisdicional” (fls. 63-64, e-doc. 449).



    Realça que “os inúmeros laudos de exames em material de audiovisual, referentes às interceptações telefônicas realizadas nos autos, não apresentam nenhuma prova concreta da sua participação no desiderato criminoso” (fl. 80, 
e-doc. 449).



    Argumenta que “o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova na seara judicial, pelo que era caso de incidência do primado da presunção de inocência, que somente pode ser afastado com demonstração da configuração dos elementos do tipo penal, sendo que, para tanto, deve existir a necessária certeza para a condenação” (fl. 89, e-doc. 449).



    Afirma que “as referidas provas, ditas por legítimas no v. acórdão, foram produzidas unilateralmente por um auditor, sem observância da cadeia de custódia, que, valendo-se de filmagens produzidas sem controle judicial ou da autoridade policial, seccionou e editou vídeos, que são interrompidos, claramente, no justo momento em que ficaria evidenciado que o recorrente agia regularmente” (fls. 92-93, e-doc. 449).



    Acentua que “a ausência de motivação idônea leva à nulidade da pena de perda do cargo imposta no acórdão recorrido, pois a individualização da pena é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além de que a fundamentação é um imperativo constitucional” (fl. 98, 
e-doc. 449).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 470).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede a admissão e o provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 475).



    Examinada a matéria trazida nos autos eletrônicos, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Ao prolatar o acórdão recorrido, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:



    “Deflagrada a chamada Operação Trapos, no bojo dos autos 
nº 0000907-58.2015.403.6004, possibilitou-se a visualização de três planos de atuação delitiva: fornecimento (agentes em solo boliviano que adquiriam e remetiam as mercadorias); travessia (agentes que internalizavam as mercadorias no País, mediante contratação informal de pessoal, inclusive com a cooptação de servidor da Receita Federal) e financiamento (na maioria, comerciantes da região de Birigui/SP).



    (...)



    PRELIMINARES SUSCITADAS POR R. L. Identidade física do juiz. Suscita o acusado a suposta violação ao princípio do juiz natural, na medida em que o magistrado sentenciante não realizou a instrução em sua íntegra, o que corresponderia à expressão do princípio da identidade física do juiz. Embora praticados por magistrados distintos daquele sentenciante, nota-se que os atos processuais da fase instrutória ocorreram dentro da regularidade procedimental, não assistindo razão ao acusado no tocante à suposta inobservância do princípio da identidade física do juiz, inexistindo qualquer mácula na sentença a respeito. Não obstante, oportuno destacar que as audiências foram gravadas e juntadas aos autos, possibilitando, dessa forma, a análise aprofundada por parte do magistrado que prolatou a sentença, não prejudicando a formação de seu convencimento.



    (...) 



    Cerceamento de defesa – alegação de omissão no tocante ao exame de todas as questões suscitadas pela Defesa de R. L. Sem razão a Defesa, pois a decisão recorrida apreciou os pressupostos de fato e de direito necessários à conclusão pela condenação, não sendo necessário que o juízo sentenciante rebata todas as alegações expendidas pelas partes, mas somente as questões decisivas para a resolução do feito, de sorte que declinou fundamentação suficiente para a resposta jurisdicional cabível, sendo esta inclusive a resposta obtida em sede de embargos declaratórios. No mais, o exame das provas conducentes à caracterização dos fatos típicos confunde-se com mérito da ação penal, analisada pormenorizadamente no tópico próprio.



    (...) 



    Cerceamento da autodefesa – alegação de adulteração do interrogatório policial. Ainda em sede preliminar, o réu alega que seu interrogatório policial teria sido adulterado e que teria sido tolhida a oportunidade de explicar tal fato em juízo. Tal irresignação foi corretamente rejeitada pela r. sentença ao fundamento de que o réu não fez prova do alegado e que tal elemento não foi analisado isoladamente, mas como um todo, não trazendo prejuízo, acentuando que o interrogatório judicial não foi irregular, permitindo ao acusado explicar-se amplamente. Demais disto, o interrogatório não consubstanciou alicerce para a sua condenação, de modo a não resultar qualquer prejuízo à parte decorrente da alegada nulidade.



    (...) 



    Utilização como prova de vídeos unilateralmente produzidos por um auditor fiscal. Consta igualmente como questão preliminar do apelo, a alegação de que teria sido produzida prova nula contra si, consistente em filmagens editadas por seu desafeto Auditor da Receita Federal. Diferentemente do alegado, não se trata de prova produzida unilateralmente, mas de prova de caráter documental sujeita ao contraditório judicial. Embora o acusado mencione que o vídeo tenha sido manipulado, trata-se de alegação vazia, porque tal insurgência procura contrapor o expediente natural de decotar das gravações contínuas os trechos temporais não relevantes, não se confundindo com manipulação. Em acréscimo, vale dizer que sobreveio aos autos notícia de que foi julgada procedente ação cível declaratória de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar contra R. L., na qual, todavia, tampouco foi reconhecida qualquer nulidade acerca do tema ora tratado. Cabe destacar, por último, que conforme analisado no tópico meritório abaixo, a condenação de R. L. deflui de um conjunto probatório muito mais aprofundado do que o simples vídeo mencionado, que é apenas um dentre os vários elementos a influir, validamente, na formação do livre convencimento motivado do magistrado, não havendo qualquer ilicitude a se constatar. 



    (...)



    CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP). Analisando o vasto conjunto probatório constante dos autos, nota-se a presença de todos os elementos necessários à tipificação do delito, uma vez que devidamente comprovada a associação de pelo menos três indivíduos com o objetivo de perpetrar crimes, destacando-se que ao cabo do período de investigação, logrou-se realizar diversas apreensões de vestuário internalizados pela associação criminosa bem como a identificação dos seus integrantes, encerrando-se o monitoramento das comunicações entre os agentes delituosos. Diante da multiplicidade e da complexidade da rede dos eventos criminosos discriminados, foram demarcados sinteticamente os fatos atribuídos a cada agente delituoso.



    (...) 



    Há que se concluir, portanto, pela existência de uma única associação criminosa, composta por núcleos ora associativos ora concorrenciais, mas sempre dispostos a contribuir para a prosperidade do mercado de vestuário ilegal de Corumbá/MS, inclusive o então servidor da Receita Federal do Brasil, R. L., que se destacou pelo papel de garantir o sucesso da empreitada criminosa a fim de que também lucrasse indiretamente com o fluxo constante de propinas, sendo ativados os agentes necessários à internalização clandestina conforme a necessidade de algum dos compradores ou por parte do vendedor  
A. M. M., de sorte que todos os condenados pela r. sentença concorreram para o mesmo delito de associação criminosa, insculpido no art. 288, caput, do Código Penal.



    (...) 



    CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO (ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, E 318, AMBOS DO CP). Conforme narrado pelo Ministério Público Federal, acolhido pela r. sentença, e comprovado pelos elementos de prova acima delineados, P. P. D. F. e 
J. A. C. ofereceram vantagens indevidas ao servidor público R. L. a fim de que este omitisse a prática de atos de fiscalização aduaneira, bem como este, na qualidade de Analista da Receita Federal do Brasil, facilitou a prática de descaminhos diversos por integrantes da associação criminosa atuante na fronteira entre Corumbá/MS e Bolívia.



    (...)



    A despeito da objeção defensiva no sentido de que vídeos supostamente produzidos unilateralmente e invasivos da privacidade do servidor não deveriam ser valorados como prova, o fato é que se trata de vigilância de espaços públicos e realizada em caráter oficial. O vídeo questionado consubstancia, assim, fruto do monitoramento por câmera diuturno e inerente à atividade fiscalizatória da Receita Federal do Brasil, não se tratando de gravação preordenada a fazer prova no processo penal, mas apenas do compartilhamento deste elemento de prova, detectado fortuitamente por servidores públicos, ressoando descabida a alegada necessidade de autorização judicial prévia ou mesmo a imposição de um rito determinado para a coleta da gravação. Por igual motivo, não se cogita da alegada manipulação seja com base na presunção de veracidade dos atos administrativos seja pela ausência de substância em apontar o que haveria sido adulterado concretamente, de sorte que se traduz em alegação vazia de conteúdo, que não abala a integridade dos registros de R. L. dispensando particulares da fiscalização que deveria promover de ofício. Cumpre atentar, no entanto, que os fatos retratados nos vídeos são de somenos importância probatória considerando os limites da cognição judicial ora exercida, não se relacionando diretamente aos fatos imputados, ainda que conotem atuação profissional irregular.



    (...) 



    Em conclusão, restou patente a prática dolosa do crime constante do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por parte de P. P. D. F. e J. A. C., bem como a prática dolosa do crime constante 
do art. 318 do Código Penal por parte de R. L” (fls. 209-221, 
e-doc. 340).



    O reexame dos fundamentos adotados pelo juízo de origem quanto às alegações de ofensa ao princípio da identidade física do juiz e do juiz natural, de cerceamento de defesa, ilicitude de provas e ausência de motivação idônea no acórdão demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Princípios do juiz natural e da identidade física do juiz. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.460.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Dolo. Devido processo legal. Alegação de cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.531.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Agiotagem em continuidade delitiva. Art. 288 do Código Penal e art. 4º, ‘a’, da Lei 1.521/1951, na forma do art. 71 do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento às apelações deduzidas pelo agravante e interessados. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
6. Incidência, no caso, do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Rejeitada a alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.496.790-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL E POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. ATITUDE SUSPEITA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA FIRMADA NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.501.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI 8.069/1990 (ECA). PORNOGRAFIA INFANTIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. APELO EXTREMO, NO PONTO, PREJUDICADO. DOSIMETRIA DA 
PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à suposta violação ao princípio da individualização da pena, in casu, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.503.252-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora